Tribunal: STF
Processo: RE 344450
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. DISTRITO FEDERAL. REGIME DE
VENCIMENTOS.
1. Lei nº 9.264/96 que modificou a organização da
Carreira de Policial Civil do Distrito Federal até então regida pelo
 Decreto-Lei nº 2.266/85. Disposição do art. 9º que concedeu aos
policiais a faculdade de escolher se permaneceriam no regime
anterior ou se ingressariam na nova fórmula de cálculo.
        2. Não
ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos lei que
extingue gratificações e vantagens, mas preserva o montante global
da remuneração do servidor. A Lei 9.264/96, ao permitir que o
servidor optasse em ingressar no novo regime, evitou possível
redução remuneratória.
        3. É inviável ao Poder Judiciário
substituir o legislador e conceder aumento de remuneração de
servidores públicos, com fundamento no princípio da isonomia (Súmula
 STF nº 339). Precedente RE 289.320, rel. Min. Moreira Alves, DJ de
09/08/2002.
        4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.